Tribunal: TJES
Processo: 0002131-04.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002131-04.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO PENEDO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO PARCIAL DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS PENAS-BASE. TEMA 1214/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que condenou denunciado pelos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e
posse de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei 10.826/03), às penas de 6 anos e 3 meses de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção e 721 dias-multa, em regime semiaberto. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas, com o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) em seu grau máximo, além da expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas;
(ii) verificar se a dosimetria da pena deve ser revista, à luz do afastamento de circunstâncias judiciais negativas e da tese firmada no Tema 1214 do STJ; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06) e de concessão de liberdade ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudo químico-toxicológico e depoimentos firmes dos policiais responsáveis pela prisão, cujos testemunhos, conforme entendimento consolidado do STJ, constituem meio idôneo de prova, cabendo à defesa demonstrar eventual má-fé ou inveracidade, o que não ocorreu.

2.
A negativa de autoria do apelante não encontra amparo nos autos, havendo robusta prova de que ele mantinha em depósito e guardava entorpecentes com o propósito de mercancia, além de possuir arma de fogo e munições, o que reforça a prática do tráfico.

3.
Quanto à dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade, fundada em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, deve ser afastada, mantendo-se, contudo, a negativação das circunstâncias do crime, diante do transporte de drogas em plena luz do dia e da guarda de arma de fogo em residência familiar.

4.
Em observância ao
Tema 1214/STJ
, a exclusão de uma circunstância judicial negativa, em recurso exclusivo da defesa, impõe a redução proporcional da pena-base, sob pena de reformatio in pejus.

5.
O redimensionamento das penas deve fixá-las em
5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 563 dias-multa
para o tráfico, e
1 ano e 3 meses de detenção e 53 dias-multa
para a posse ilegal de arma de fogo.

6.
O tráfico privilegiado não se aplica, pois a apreensão de
arma de fogo, munições e expressiva variedade de entorpecentes
revela dedicação a atividades criminosas e incompatibilidade com a figura do traficante eventual.

7.
A manutenção da prisão é adequada, visto que não houve alteração nas circunstâncias fáticas e o apelante permaneceu custodiado durante toda a ação penal, em conformidade com a orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido,
redimensionando as penas aplicadas para o total de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, e 616 (seiscentos e dezesseis)
dias-multa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI;
Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º; Lei 10.826/03, art. 12;
Código Penal, art. 59; Tema 1214/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002131-04.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO PENEDO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738, JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
TIAGO PENEDO PEREIRA,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Id. 13694075), que o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),

e
posse de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei 10.826/03),
às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 721 (setecentos e vinte e um) dias-multa.

A defesa sustenta, em suas razões, que não há provas do tráfico de drogas, e postula pela
absolvição
.

Alternativamente, requer a revisão da dosimetria, com
redução da pena-base
e reconhecimento da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), em seu percentual máximo (2/3).

Pleiteia mais, a expedição de
alvará de soltura
(Id. 13790498).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 20/9/2024, policiais militares em patrulhamento no bairro Soteco, município de Vila Velha/ES, receberam informações de populares sobre um indivíduo de bermuda preta, que estaria nas proximidades, em atitude suspeita.

Em diligências no local indicado os agentes visualizaram o denunciado, que correspondia à descrição recebida, saindo da casa nº 26, da Rua Angelina Martins Leal.

Ao perceber a presença policial, o réu arremessou o objeto que trazia consigo, na direção da varanda da residência, o que motivou a abordagem.

Quanto ao objeto dispensado, se verificou conter
12 (doze) pinos e 02 (dois) papelotes de cocaína, e 08 (oito) buchas de maconha
.

Em revista no interior do imóvel foram apreendidas outras
37 (trinta e sete) buchas e 01 (um) papelote de maconha; 12 (doze) unidades de haxixe; 25 (vinte e cinco) pedras de
crack;
01 (uma) pistola, 02 (dois) carregadores e 95 (noventa e cinco) munições, todos do calibre .380
, e a quantia de R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais) em espécie.

Interrogado, o ora recorrente negou a prática da mercancia de entorpecentes (
link
Id. 13694059).

Feito esse breve relato, p
asso a apreciar as teses recursais.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois a
materialidade
do crime de tráfico de drogas, está estampada no boletim unificado nº 55755444, autos de apreensão e constatação de natureza e quantidade de drogas (Id. 13693671), e laudo químico toxicológico (Id. 13694069).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Srs.
Arthur Rondeli Temporim
e
Marcelo Abreu Coelho,
que, à época dos fatos, confirmaram a apreensão e esclareceram que o réu já era conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas (Ids. 13693671 e 13694059).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente.

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento prestado em Juízo por agentes de segurança constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu no presente feito.

Assim, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade do tráfico de drogas,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

Sobre a dosimetria,
consta que, na
1ª fase,

o Magistrado entendeu por negativar
as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
e
circunstâncias dos crimes,
o que resultou na aplicação de penas-bases mais severas que as mínimas (
06 anos e 03 meses de reclusão, e 625 dias-multa para o tráfico, e 01 ano e 06 meses de detenção e 96 dias-multa, para a posse ilegal de arma de fogo
).

No que se refere à
culpabilidade
, consignou ser
moderada
,
já que (o réu)
“trazia consigo e guardava entorpecentes, para fins de mercancia
”,
e possuía arma de fogo
“no interior da residência (sem) autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”.

Contudo, tais elementos são genéricos, não demonstram maior censurabilidade, e/ou se confundem com as elementares dos crimes, razões pelas quais o citado vetor deve ser considerado como
neutro
.

Quanto às
circunstâncias dos crimes,
foram consideradas como desfavoráveis,
“posto que (o réu) transportava drogas a luz do dia para venda”,
e
“mantinha em casa, local sagrado, instrumento que poderia causar problemas para sua família”,
fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação das penas-bases.

Afastada a
avaliação desfavorável atribuída à
culpabilidade,
e mantida a negativação das
circunstâncias dos crimes,
impõe-se a redução proporcional das penas-bases, sob pena de afronta ao entendimento repetitivo firmado no Tema 1214 do STJ
1
.

Desse modo, as basilares ficam redimensionadas para
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa,
para o
tráfico de drogas,
e
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa,
para a
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Faço consignar que, em observância ao princípio da
ne reformatio in pejus
, deixarei de aplicar a consunção, com a absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo pelo delito da Lei de Drogas, em detrimento do concurso material.

Avançando, a
defesa postula pelo reconhecimento da minorante
do

tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), em seu percentual máximo (2/3).

Na hipótese, o Juiz de Direito afastou
a causa de diminuição consignando que a “
grande

quantidade

de

drogas

ilícitas, em elevada variedade,

dinheiro

e

arma

de

fogo
,
(...)

demonstram

evidente

dedicação

do

réu

a

atividades criminosas”.

Em reforço de fundamentação, reconheço que
há elementos concretos nos autos que apontam a dedicação do ora recorrente a atividades ilícitas,
em especial,
as palavras dos policiais militares, indicando que ele não era um traficante ocasional, mas exercia a gerência do tráfico de drogas na região.

Registro mais, que

a jurisprudência do STJ tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado nas hipóteses em que o comércio de drogas é praticado em contexto em que há apreensão de arma de fogo, como ocorreu, na espécie.

Diante de tais elementos, agiu com acerto o Juiz de Direito ao reconhecer que o réu
não é traficante iniciante ou eventual
, mas que faz do tráfico seu meio de vida e, portanto, não faz jus à causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06.

Por fim,
o pedido de expedição de
alvará de soltura

não merece provimento,
considerando a
orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do C. STJ, de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso durante toda a tramitação da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade após a condenação
.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para rever a dosimetria e redimensionar as penas aplicadas para o total de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, e 616 (seiscentos e dezesseis)
dias-multa.

Ficam inalteradas as demais determinações da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
É obrigatória a redução proporcionaldapena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.